Tribunal: TJMT
Processo: 1041351-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041351-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Concurso de Credores, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS HENRIQUE CARLI - CPF: 802.722.581-72 (ADVOGADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (AGRAVANTE), IGOR DE OLIVEIRA - CPF: 219.699.288-75 (ADVOGADO), RAISSA MONTEIRO TETILLA - CPF: 019.259.391-97 (AGRAVADO), ELIZANJELA DO CARMO DIAS - CPF: 615.246.891-49 (AGRAVADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (AGRAVADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA PINZON COELHO - CPF: 406.493.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 118.197.231-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIO JOSE DESTRO - CPF: 156.871.128-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO TAPIAS TETILLA - CPF: 358.819.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WALTER TAPIAS TETILLA - CPF: 299.508.219-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E INVENTÁRIO. JUÍZO UNIVERSAL DO INVENTÁRIO. MITIGAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DE LEILÃO JUDICIAL. PENHORA ANTERIOR AO ÓBITO. PREFERÊNCIA DO CREDOR EXEQUENTE. PRECLUSÃO DECORRENTE DE ACÓRDÃO ANTERIOR. INDEVIDA INTERFERÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de inventário, concedeu tutela de urgência para determinar a transferência ao processo sucessório do saldo remanescente proveniente de leilão judicial realizado em execução de título extrajudicial, impedindo o levantamento do valor pelo credor exequente.

2. O juízo de origem fundamentou a medida no princípio da universalidade do juízo do inventário (CPC/2015, art. 612), sob o argumento de que o numerário constituiria ativo do espólio e que o levantamento isolado por credor singular poderia comprometer a
par conditio creditorum
diante da alegada insolvência patrimonial.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o juízo do inventário pode avocar saldo remanescente oriundo de leilão judicial realizado em execução singular, obstando o levantamento por credor cuja preferência decorre de penhora regularmente constituída e já reconhecida por decisão do juízo da execução confirmada por acórdão anterior deste Tribunal.

III. Razões de decidir

4. O princípio da universalidade do inventário (CPC/2015, art. 612) não possui caráter absoluto, admitindo mitigação quando houver execução singular em estágio avançado, especialmente quando a constrição judicial antecede ao óbito do devedor e os atos expropriatórios já se encontram aperfeiçoados.

5. No caso concreto, a penhora incidente sobre o imóvel objeto da hasta pública foi regularmente constituída em execução autônoma antes do falecimento do executado, circunstância que confere ao credor exequente direito de preferência sobre o produto da alienação judicial.

6. O saldo remanescente do leilão não se qualifica como ativo patrimonial livre do espólio, mas como produto de expropriação judicial vinculado à satisfação do crédito garantido por penhora anteriormente constituída no âmbito da execução.

7. A destinação do numerário já havia sido objeto de pronunciamento jurisdicional no juízo da execução e posteriormente confirmada por acórdão deste Tribunal no Agravo de Instrumento no 1014269-73.2025.8.11.0000, circunstância que impede rediscussão da matéria em sede de inventário, sob pena de violação à estabilidade das decisões judiciais e à autoridade do julgamento colegiado.

8. A jurisprudência tem reconhecido que a cooperação interjurisdicional entre execução e inventário não se converte em condição suspensiva automática dos atos executivos, prevalecendo o interesse do exequente na satisfação do crédito regularmente perseguido (CPC/2015, art. 797).

9. Verifica-se, ainda, a presença de periculum in mora inverso, considerando tratar-se de credor idoso que aguarda a satisfação de crédito executado há mais de duas décadas, circunstância que reforça a inadequação da medida de bloqueio determinada na origem.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência que determinou a transferência dos valores ao juízo do inventário e autorizando o regular prosseguimento dos atos executivos de levantamento perante o juízo da execução.

Tese de julgamento:

“1. O princípio da universalidade do juízo do inventário (CPC/2015, art. 612) não impede o prosseguimento de execução singular quando a penhora e os atos expropriatórios foram regularmente constituídos antes do falecimento do devedor.

2. O produto de leilão judicial decorrente de penhora anterior não constitui ativo livre do espólio, devendo observar a ordem de preferência estabelecida no juízo da execução.

3. A decisão do juízo do inventário que avoca valores cuja destinação já foi definida pelo juízo da execução e confirmada em acórdão anterior configura indevida interferência jurisdicional e afronta à estabilidade das decisões judiciais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ APARECIDO DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Inventário no 1045636-65.2020.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Inventariante Judicial.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que o imóvel rural em questão foi arrematado em hasta pública realizada na 1a Vara Especializada em Direito Bancário, para quitação do crédito do Banco do Brasil, e após satisfação do crédito, apurou-se um saldo remanescente de aproximadamente R$ 1.203.349,48.

O Agravante, que move execução contra o de
cujus
na 9a Vara Cível (proc. no 0025984-41.2004.8.11.0041) e possui penhora registrada sobre o bem, obteve o reconhecimento de seu direito a esse saldo pelo juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário, tendo sido a seu favor deferido a transferência do valor remanescente para os autos da 9a Vara Cível para levantamento e quitação de sua dívida.

Todavia, a decisão agravada, proferida pelo juízo da 4a
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT
, determinou a expedição de ofício ao Juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá
para que suspendesse o levantamento dos valores remanescentes da arrematação do imóvel "Fazenda Paraíso" (transferidos dos autos da execução no 0007737-51.2000.8.11.0041)
, ordenando a imediata remessa do montante para uma conta judicial vinculada ao inventário, sob o fundamento da universalidade do juízo sucessório e da necessidade de garantir a paridade entre os credores do espólio insolvente.

Insatisfeito, o exequente, ora Agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese: i) A incompetência do juízo do inventário para interferir em atos expropriatórios consolidados em execução ajuizada anteriormente ao óbito, com penhora prévia; ii) A existência de decisão anterior deste eg. Tribunal (AI no 1014269-73.2025.8.11.0000), que já validou a destinação do saldo remanescente a ele, operando-se a preclusão e a coisa julgada sobre a matéria; iii) A ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do espólio, havendo, ao contrário, periculum in mora inverso, dada sua idade avançada (71 anos) e a natureza alimentar do crédito.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente por esta Relatoria (ID 333004895), sustando os efeitos da decisão agravada.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 342040362), defendendo a manutenção da decisão recorrida sob o argumento de que a penhora no rosto dos autos gera apenas expectativa de direito e que a competência do juízo do inventário é absoluta para deliberar sobre o pagamento de credores, evitando o pagamento privilegiado de credores quirografários em detrimento da coletividade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia submetida à apreciação deste Colegiado, em sede recursal, consiste em definir se o Juízo do Inventário detém competência, à luz do princípio da universalidade previsto no art. 612 do Código de Processo Civil, para avocar saldo remanescente proveniente de leilão judicial realizado em execução de título extrajudicial autônoma, obstando o levantamento do numerário por credor cuja preferência já foi reconhecida pelo juízo da execução e confirmada por acórdão anteriormente proferido por este Tribunal.

No caso, o Juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, ao proferir a decisão interlocutória ora agravada, fundamentou-se na premissa de que o art. 612 do CPC consagra a denominada universalidade do juízo do inventário, atraindo para sua esfera de competência todas as questões patrimoniais relativas ao falecido.

A partir dessa compreensão, concluiu que o saldo remanescente da arrematação deveria ser considerado patrimônio do espólio, determinando seu recolhimento em conta judicial vinculada ao processo de inventário, além de conceder tutela de urgência para impedir o levantamento dos valores perante o Juízo da 9a Vara Cível.

Entretanto, a análise detida dos autos revela que a solução adotada na origem não se mostra juridicamente adequada.

Com efeito, o agravante sustenta que a competência para deliberar sobre o produto da arrematação pertence ao juízo da execução no qual o bem foi constrito e posteriormente alienado em hasta pública. Destaca, ademais, que o imóvel denominado “Fazenda Paraíso” já se encontrava submetido à constrição judicial muito antes do falecimento do devedor, em razão de penhoras registradas nos anos de 2001 e 2022, no âmbito de execução ajuizada desde 2004.

O ponto central da insurgência recursal reside, ainda, na circunstância de que a matéria relativa à destinação do saldo remanescente já foi objeto de apreciação por este Tribunal no julgamento do Agravo de Instrumento no 1014269-73.2025.8.11.0000, oportunidade em que se manteve decisão que reconheceu a preferência do credor agravante.

Assim, ao examinar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a decisão agravada, embora orientada pela legítima preocupação de resguardar o patrimônio do espólio, desconsiderou a situação jurídico-processual já consolidada no âmbito das execuções em trâmite perante a 1a Vara Especializada de Direito Bancário e a 9a Vara Cível.

Isso porque o numerário em discussão não constitui ativo livre do espólio, mas sim produto de expropriação judicial decorrente de penhora regularmente constituída, cuja destinação já havia sido definida pelo juízo competente da execução.

A jurisprudência, aliás, tem reconhecido que a força atrativa do juízo do inventário não possui caráter absoluto, especialmente quando a execução singular já se encontra em estágio avançado, com constrição patrimonial aperfeiçoada e atos expropriatórios em curso.

Nessa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a cooperação entre o juízo da execução e o juízo do inventário constitui medida desejável, mas não pode ser convertida em condicionante automática da validade dos atos executivos, sob pena de indevida restrição à efetividade da tutela executiva.

Tal orientação foi reafirmada no julgamento do Agravo de Instrumento no 1035335-12.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, no qual se destacou que a execução se realiza no interesse do exequente (art. 797 do CPC), não se convertendo automaticamente em incidente do inventário.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO . REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO POR INVENTARIANTE. CIÊNCIA DOS HERDEIROS POR PRUDÊNCIA JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO INTERJURISDICIONAL COM O JUÍZO DO INVENTÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que: (i) indeferiu a intimação pessoal dos herdeiros; (ii) indeferiu a suspensão do leilão do imóvel rural matriculado sob no 2.913 (Fazenda Juliana I); e (iii) deferiu a expedição de ofício ao juízo do inventário para ciência da realização do leilão e, oportunamente, do resultado . O agravante alegou, em síntese, (a) necessidade de intimação pessoal dos herdeiros nominados no instrumento; (b) necessidade de aguardar manifestação do juízo do inventário; e (c) desproporção entre o valor avaliado do bem (R$ 5.565.035,00) e o valor executado (R$ 259.405,50), postulando a adoção de meio menos gravoso e a suspensão da hasta pública . II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se a hasta pública pode prosseguir apenas com a intimação do espólio na pessoa do inventariante, ou se é necessária a ciência pessoal dos herdeiros nominados no recurso; (ii) saber se a alienação judicial do bem deve ficar condicionada à manifestação expressa prévia do juízo do inventário; (iii) saber se deve-se oportunizar substituição/adequação da garantia, à luz do princípio da menor onerosidade ( CPC, art. 805) e da suficiência quantitativa da penhora ( CPC, art. 831) . III. Razões de decidir A regra processual é a representação do espólio em juízo, ativa e passivamente, pela inventariante ( CPC, art. 75, VII), sendo, em princípio, bastante a cientificação do executado por meio de seu advogado ou representante ( CPC, art. 889, I), não se impondo, como requisito ordinário de validade do leilão, a intimação individual de herdeiros antes da partilha . Todavia, no caso concreto, considerando que se cuida de ato expropriatório sobre bem singular de expressivo valor, integrante do acervo hereditário, e ponderando-se a finalidade de prevenção de nulidades e de incremento da segurança jurídica do procedimento, revela-se medida adequada — por prudência jurisdicional e em concretização do dever de cooperação ( CPC, art. 6o)— determinar a ciência pessoal (por meio idôneo) dos herdeiros expressamente nominados no instrumento, sem que isso importe inclusão deles no polo passivo da execução (que permanece corretamente integrado pelo espólio).
A cooperação interjurisdicional com o juízo do inventário recomenda comunicação e troca de informações, providência já deferida na origem (ofício para ciência do leilão e posterior resultado), mas não se mostra juridicamente adequado transformar a “conveniência” do inventário em condição suspensiva automática da execução, a qual se realiza no interesse do exequente ( CPC, art. 797), ressalvada a atuação cooperativa pontual e fundamentada, sem criação de requisito não previsto em lei
. IV. Dispositivo e tese Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. Em execução movida contra espólio, a representação processual pela inventariante ( CPC, art . 75, VII) torna, em regra, suficiente a cientificação dos atos executivos na forma do CPC, não se impondo, como pressuposto ordinário de validade do leilão, a intimação individual dos herdeiros antes da partilha. 2. Em caráter de prudência jurisdicional e para prevenção de nulidades, é possível determinar a ciência pessoal (por meio idôneo) dos herdeiros nominados no instrumento, sem inclusão deles no polo passivo, quando a expropriação recai sobre bem singular e de expressivo valor do acervo hereditário. 3 . A comunicação com o juízo do inventário atende ao dever de cooperação ( CPC, art. 6o), mas não se converte em condição suspensiva automática da execução, que se realiza no interesse do exequente ( CPC, art. 797).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts . 6o, 75, VII, 797, 805, 831 e 889, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.039.064/PR (precedente indicado nas contrarrazões quanto à desnecessidade de inclusão/intimação de herdeiros antes da partilha) . (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10353351220258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/12/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2025)

No caso concreto, os autos evidenciam que o agravante é titular de crédito executado desde o ano de 2004, havendo penhora regularmente constituída sobre o imóvel denominado “Fazenda Paraíso”, conforme registro R-13/M-8.014 e Termo de Penhora identificado sob ID 89160116 (autos de origem), sob a condução do Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Mais significativo ainda é o fato de que a destinação do saldo remanescente proveniente da alienação judicial já foi objeto de análise jurisdicional.

O Juízo da 1a Vara Especializada de Direito Bancário, onde se realizou o leilão, determinou a transferência dos valores à 9a Vara Cível para fins de satisfação do crédito do agravante, observada a ordem de preferência decorrente da penhora.

Referida decisão foi impugnada por terceiro interessado, Sr. José Abel, por meio do Agravo de Instrumento no 1014269-73.2025.8.11.0000, tendo esta Corte negado provimento ao recurso, mantendo incólume a determinação favorável ao credor exequente.

Desse modo, a questão relativa ao destino do saldo remanescente já foi apreciada por este Tribunal, ocasião em que se reconheceu a prevalência da penhora anteriormente constituída e da ordem de preferência estabelecida na execução singular.

A decisão ora agravada, ao pretender redirecionar tais valores ao inventário, acaba por desconsiderar essa realidade processual e, em última análise, afrontar a autoridade da decisão colegiada anteriormente proferida.

Nesse contexto, não se verifica a presença da probabilidade do direito invocada pelo espólio.

Ainda que a competência do juízo do inventário seja ampla, ela não se sobrepõe à competência do juízo da execução quando os atos expropriatórios já foram concretizados e quando a preferência do credor decorre de penhora regularmente constituída em execução proposta anteriormente ao falecimento do devedor.

Quanto ao perigo de dano, igualmente não se vislumbra a urgência apta a justificar a medida deferida na origem.

Ao contrário, verifica-se a presença de
periculum in mora
inverso, na medida em que o agravante, atualmente com 71 anos de idade, aguarda a satisfação de seu crédito há mais de duas décadas, sendo titular de título executivo válido e de penhora regularmente constituída.

Submeter o credor à suspensão indefinida do levantamento do numerário, com a consequente submissão de seu crédito a eventual concurso no âmbito do inventário, representa medida desproporcional e incompatível com os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica.

Diante desse cenário, conclui-se que a decisão agravada partiu de premissa equivocada ao tratar o saldo remanescente como ativo livre do espólio.

Na realidade, trata-se de produto de execução vinculado ao pagamento de credores com penhora anteriormente constituída, cuja preferência já foi reconhecida no âmbito da execução e confirmada por decisão deste Tribunal.

Ausentes, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.

Por tais razões, a decisão agravada configura indevida interferência do juízo do inventário na esfera de competência do juízo da execução, além de contrariar situação processual já definida por esta Corte.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, revogando a tutela de urgência concedida e a ordem de transferência dos valores ao inventário, permitindo-se, por conseguinte, o regular prosseguimento dos atos executivos de levantamento do numerário perante o Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026